Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial e a redução do valor depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade.
2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.